Tribunal: STF
Processo: RE 363328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES
1. Os presentes
embargos são mera repetição dos anteriores. Não há contradição ou
omissão a sanar.
2. Embargos de declaração rejeitados.